Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0728875-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA AGRONEGOCIOS S.A AGRAVADO: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora